Tribunal: TJBA
Processo: 0518575-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518575-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELISBERTO SOARES

APELADO: ADRIANO SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O autor pleiteia a alteração do termo inicial dos juros de mora e a condenação aos ônus sucumbenciais. O banco réu sustenta a legitimidade da dívida e, subsidiariamente, o excesso no valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença de interesse recursal no apelo do autor, cujos pedidos já foram contemplados na sentença; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela negativação supostamente indevida; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O recurso do autor não merece ser conhecido por manifesta falta de interesse recursal, uma vez que a sentença já estabeleceu o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação) e condenou o réu ao pagamento dos ônus da sucumbência, não havendo utilidade prática no provimento do apelo.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14, CDC). Cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da dívida que originou a negativação, ônus do qual não se desincumbiu, tornando a inscrição indevida e configurando o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser pautado pela razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as particularidades do caso, especialmente o baixo valor do débito negativado (R$ 59,80), a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequada para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e para servir como medida pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de ADRIANO SANTOS RIBEIRO não conhecido. Recurso do BANCO BRADESCO S/A conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
o r
ecurso de
ADRIANO SANTOS RIBEIRO

e
CONHECER e
PROVER EM PARTE
o recurso
do
BANCO BRADESCO S/A

para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01